Tribunal: TJES
Processo: 0009801-78.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009801-78.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO. PROVA TÉCNICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de multa administrativa com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. (atualmente denominada Microsoft Mobile Tecnologia Ltda.) que julgou procedente o pedido para anular a multa administrativa aplicada no processo administrativo n. 2233/2010, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sanção administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Vitória à empresa fornecedora de celular, à luz de prova técnica que indicou culpa exclusiva do consumidor pelo vício no produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A presunção de legitimidade do ato administrativo possui natureza relativa (iuris tantum) e pode ser afastada mediante prova técnica inequívoca produzida nos autos.

4. O relatório técnico apresentado, assinado por profissional habilitado e vinculado ao CREA-ES, comprovou a presença de oxidação interna do aparelho celular, causada por exposição à umidade excessiva, o que caracteriza excludente de responsabilidade nos termos do art. 12, § 3º, III, do CDC.

5. A decisão administrativa que aplicou a sanção pecuniária é nula por ausência de motivação idônea, pois ignorou o conteúdo do laudo técnico apresentado, em afronta ao art. 50 da Lei n. 9.784/99.

6. A omissão da Administração Pública em impugnar tecnicamente o laudo apresentado, mesmo tendo oportunidade para tanto, compromete a legalidade do ato sancionador.

7. A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade de multa administrativa imposta sem adequada motivação e diante da existência de prova técnica excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova técnica idônea.

2. A ausência de motivação específica e fundamentada frente a laudo técnico apresentado pela parte interessada configura vício no motivo do ato administrativo sancionador.

3. A inércia da Administração em produzir contraprova afasta a validade de sanção baseada unicamente em presunções ou fundamentações genéricas.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CDC, art. 12, § 3º, III; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 9.784/99, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Apelação n. 0028925-76.2016.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 13-08-2019, DJ 21-08-2019.
TJPB - AC n. 0801217-06.2025.8.15.0251, Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, j. 11-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009801-78.2014.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O

Município
d
e Vitória
interpôs apelação em face da respeitável sentença de fls. 245-7, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação anulatória de multa administrativa com pedido de antecipação dos efeitos da tutela”, proposta contra ele por Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. (atual denominação: Microsoft Mobile Tecnologia Ltda. - fl. 238), que julgou procedente “o pedido formulado ... para anular a multa administrativa do processo administrativo nº 2233/2010” e “julgo[u] extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil”
e o condenou “
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ... no percentual de 10% sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, do CPC”.

Nas razões do recurso (fls. 250-9) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo MM. Juiz de primeiro grau não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória; 2) o laudo técnico levado em consideração pelo juízo de piso foi “produzido unilateralmente por uma parceira comercial da empresa apelante” e não possui o condão de comprovar a ocorrência de mau uso; 3) o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente pelo interessado; 4) o documento colacionado aos autos pela empresa recorrida, produzido unilateralmente, não constitui meio de prova à comprovação da inexistência de vício no produto vendido ao consumidor; 5) não há nos autos prova de que inexistiu ilicitude na atuação da empresa apelada.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença “a fim de que seja o mesmo julgado improcedente, com a consequente inversão do ônus da sucumbência” (fl. 259).

Contrarrazões apresentadas às fls. 261-7, nelas pugnando a apelada pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão que reconheceu a nulidade da multa por “equivocada motivação na decisão administrativa”.

O recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na legalidade ou não de ato administrativo punitivo, isto é, de multa administrativa no valor de R$ 27.765,13, aplicada pelo Procon Municipal de Vitória em face da empresa recorrida, em razão de suposta infração a normas consumeristas decorrente de vício em aparelho celular.

A respeitável sentença recorrida anulou referida penalidade por entender que houve equivocada motivação na decisão administrativa, uma vez que prova técnica constante dos autos demonstrou culpa exclusiva do consumidor.

Em que pese insurgência do Município de Vitória quanto à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, tal atributo, de natureza
iuris tantum
, não autoriza a Administração Pública a ignorar elementos probatórios produzidos durante instrução sem devida fundamentação.

Sobre esse aspecto e quanto ao controle judicial da legalidade substancial do ato, mormente quando desprovido de justa causa evidente,
mutatis mutandis
, cito o seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON
. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
ELEMENTO MOTIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE
.
1
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo município de Patos contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por banco bmg s.a., objetivando a nulidade de multa administrativa de 10.000 UFIRS (R$ 69.193,07) aplicada pelo procon municipal em razão de suposta infração ao dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), reclamada por consumidor individual.
O juízo de origem reconheceu a nulidade do ato sancionador, por ausência de substrato fático mínimo para a penalidade imposta
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a sanção administrativa imposta pelo procon municipal quando ausente evidência objetiva e suficiente da infração consumerista alegada, em contexto fático complexo e dependente de instrução probatória incompatível com o rito sumário do procedimento administrativo. III. Razões de decidir 3. A atuação sancionadora da administração pública submete-se ao princípio da legalidade, estando o controle judicial restrito à análise da legalidade do ato, sem incursão no mérito administrativo. 4.
O elemento motivo do ato administrativo deve ser aferido à luz da teoria dos motivos determinantes, exigindo correspondência entre a situação fática alegada e a realidade comprovada nos autos.
5.
Quando a apuração do ilícito exige dilação probatória. Como ocorre em controvérsias contratuais complexas. A atuação do procon encontra limites na sua competência, sob pena de nulidade do ato por vício no motivo
. 6.
No caso, o banco apresentou contrato assinado e indícios de utilização do cartão pelo consumidor, o que afastava, em tese, a evidência de infração. A ausência de prova robusta inviabiliza a imposição da multa
. 7. A simples alegação do consumidor, desacompanhada de elementos mínimos de comprovação, não supre o ônus da administração de motivar adequadamente seus atos sancionadores. 8.
O controle judicial, nesse contexto, recai sobre a legalidade substancial do ato, sendo legítima a anulação judicial do ato administrativo desprovido de justa causa evidente
. 9. Jurisprudência deste egrégio tribunal de justiça reconhece a nulidade de sanções do procon baseadas em reclamações individuais de caráter privado, quando ausente motivação idônea. lV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A atuação sancionadora do procon depende da existência de prova objetiva e suficiente da infração, sendo inválido o ato administrativo fundado em motivação deficiente. 2. A ausência de substrato fático mínimo caracteriza vício no motivo do ato administrativo, ensejando sua anulação judicial por ilegalidade, sem invasão do mérito administrativo. 3. A complexidade fática e a necessidade de dilação probatória para a apuração da infração consumerista inviabilizam a imposição de sanção em sede de procedimento administrativo sumário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 6º, III, 56 e 57; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 665; TJ-MG, apelação cível nº 50144711720218130145, Rel. Des. Maurício Soares, j. 19.04.2024; TJ-PB, apelação cível nº 0800943-13.2023.8.15.0251, Rel. Desa. Agamenilde dias arruda Vieira Dantas, j. 19.02.2024. (TJPB – AC n. 0801217-06.2025.8.15.0251, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, data da publicação/fonte DJPB 11-12-2025).

Nessa perspectiva, compulsando acervo probatório, verifica-se injustificado aquele ato administrativo punitivo, dado que subsiste Relatório Técnico n. 480482 (fls. 45-46), elaborado por assistência técnica especializada e assinado por profissional registrado no CREA-ES, que atestou oxidação de componentes internos do aparelho devido à exposição a umidade excessiva. Referido documento constitui prova de excludente de responsabilidade prevista no art. 12, § 3º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, rompendo nexo causal necessário à configuração de infração administrativa.

Restou evidenciada nulidade do processo administrativo n. 2233/2010 por ausência de motivação idônea, requisito essencial à validade dos atos administrativos conforme art. 50, da Lei n. 9.784/99. A autoridade administrativa, ao aplicar sanção pecuniária, deixou de enfrentar adequadamente o parecer técnico apresentado pela fornecedora, limitando-se a fundamentações genéricas que não infirmaram conclusão técnica de mau uso pelo usuário.

Conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, desconsideração de laudo que afasta responsabilidade do fornecedor, sem justificativa plausível, contamina ato sancionatório com vício de legalidade passível de anulação pelo Poder Judiciário. Neste sentido: TJES – Apelação n. 0028925-76.2016.8.08.0024, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 13-08-2019, data da publicação/fonte DJ 21-08-2019.

Ademais, tese recursal de que laudo de assistência autorizada seria prova unilateral desprovida de valor não prospera diante da inércia da municipalidade em sede administrativa e judicial. Concedida oportunidade para produção de provas, o ente público optou por não requerer perícia técnica ou contraprova capaz de desconstituir as evidências de oxidação por agentes externos.

Nesse contexto, não há como olvidar a verossimilhança das alegações da recorrida e fragilidade das proposições do apelante, sendo inevitável a manutenção da sentença que declarou nulidade da multa, medida corretiva judicialmente que se impõe.

Posto isso,
nego provimento

ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

1
-
Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.